Tribunal: TJDFT
Processo: 0717117-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717117-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSA BATISTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUDIA ROSA BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (id. 152245285, origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0731527-56.2020.8.07.0001, movida pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A., rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a penhora sobre o veículo de propriedade da executada, ora agravante. Confira-se o teor do decisum: Adoto relatório de ID 128659034, fls. 148/149. BANCO DE BRASÍLIA S/A maneja execução de título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário) em desfavor de CLAUDIA ROSA BATISTA, em 28/09/2020. A parte executada foi citada no endereço QS 16 Conjunto 4, LOTE 16 AP 102, Riacho Fundo I, BRASÍLIA - DF - CEP: 71825-604 (AR/MP - ID 86664191, fl. 107), mas deixou transcorrer em branco o prazo para pagamento voluntário, além de não se manifestar quanto à oposição de embargos (ID 89383292, fl. 111). Deferida a constrição de ativos financeiros pelo SISBAJUD (ID 98776007, fls. 121/122), houve bloqueio (em 05/08/2021) e transferência (em 10/08/2021) da quantia de R$ 4.339,19 (16,22 + 239,56 + 4.072,28 + 11,13) nas contas bancárias da devedora (ID 99886591, fls. 126/130). Pesquisa positiva SINESP/INFOSEG com localização de um veículo (ID 104916612, fl.138). Acrescento que na decisão de ID 128659034, fls. 148/149 foi deferido o levantamento de valores penhorados (R$ 4.339,19) e a penhora do veículo GM/MERIVA, JPO0815/DF, 2003/2004. A executada apresentou impugnação à penhora alegando a impenhorabilidade do veículo por se tratar do único meio de transporte utilizado para locomoção do filho (portador de autismo) em suas diversas atividades (ID 137811172, fls. 165/169). Intimada, a parte exequente afirma que não há fundamentação para a alega impenhorabilidade (ID 141199595, fl. 186). Decido. Alega a executada a impenhorabilidade de seu veículo por se tratar do meio de transporte utilizado para locomoção de seu filho para atividades necessárias ao tratamento de saúde. O fato do filho da executada ser portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e supostamente necessitar do veículo penhorado para deslocamento não configura por si situação de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. No caso, não restou comprovada a imprescindibilidade do veículo para realizar os tratamentos de saúde ou outras atividades do seu filho, por alguma condição específica, qual seja, adaptação do carro ou impossibilidade de utilização de outros meios públicos ou privados alternativos de transporte. Além disso, no relatório médico acostado aos autos há informação de que a criança fica durante a semana com o pai (ID 137811178, fl. 175), o que evidencia a ausência de necessidade do veículo para a finalidade indicada, não havendo que se falar em violação à dignidade da pessoa humana. Com efeito, a penhora de veículo terrestre se mostra medida adequada, diante da ordem preferencial de penhora, disposta exemplificativamente o art. 835, IV, do CPC. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação e mantenho a penhora sobre o veículo. Intime-se o credor a informar endereço de localização do bem para sua avaliação e remoção, devendo, na oportunidade, indicar fiel depositário, que não poderá ser o próprio executado, sob pena de inutilidade da medida. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do processo (art. 921, III, §2o, CPC). Em suas razões recursais (id. 46401714), a executada/agravante defende, em linhas gerais, que o carro objeto da penhora é necessário para realizar a locomoção de seu filho, portador de autismo, para terapias e acompanhamentos médicos. Nesse contexto, afirma que o relatório médico foi elaborado de forma equivocada, sendo a recorrente, sim, a responsável pelo transporte de seu filho para os tratamentos de saúde e outras atividades, motivo pelo qual entende ser o automóvel impenhorável, ainda que o art. 833, do CPC seja silente quanto ao ponto. Tece arrazoado em defesa do alegado, colacionando jurisprudência. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do veículo, determinando-se a desconstituição da penhora sobre o automóvel GM/Meriva, placa JPO 0B15, Ano/Modelo 2003/2004 da Impugnante, RENAJUD. Preparo recolhido (id. 46401719, p. 1/2). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A partir de um juízo preliminar de cognição, verifico que o Juízo a quo adotou a compreensão de que “O fato do filho da executada ser portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e supostamente necessitar do veículo penhorado para deslocamento não configura por si situação de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil.” Além disso asseverou não ter a executada/agravante comprovado a imprescindibilidade do veículo para locomoção de seu filho, mormente diante do relatório médico, o qual aponta que a criança fica durante a semana com o pai. Entretanto, tenho que referido entendimento deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque, na hipótese, prima facie, não se pode concluir de forma inequívoca que a agravante não é quem transporta seu filho às terapias e tratamentos de saúde, notadamente diante da declaração de acompanhamento acostada ao id. 46401716 e de escolaridade no id. 46401717, que apontam ser a agravante responsável pela criança. Outrossim, o fato de não constar no rol do art. 833, do CPC a impenhorabilidade do veículo utilizado para transporte de pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA), por si só, não afasta a impenhorabilidade do bem, pois, em princípio, há de se ponderar os dois direitos aqui conflitantes, quais sejam, o do credor, em ver satisfeito seu credito, e do devedor, em defesa da dignidade e saúde de seu filho (Precedente: Acórdão 1281861, 07054865520208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse cenário, diante das circunstâncias ora expostas, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, inclusive com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, mostra-se prudente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Isso porque, o prosseguimento do feito na origem teria o condão de acarretar dano grave e de incerta reparação, ante a continuidade dos atos expropriatórios, como determinado pelo Juízo de origem. Neste cenário, entendo, em um juízo preliminar, que as alegações deduzidas pela parte recorrente se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo, tão somente para interromper a marcha processual do feito originário até que o mérito do presente recurso seja apreciado pelo órgão fracionário. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do vigente Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora